Tribunal: STF
Processo: HC 94246
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTO.
   ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO.
   INOCORREÊNCIA. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONDIÇÕES
   PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA
   PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE,
   DENEGADA.
O não conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça,
   da alegação de que não estariam presentes quaisquer dos
   fundamentos da prisão preventiva impede a apreciação dessa
   matéria, sob pena de supressão de instância. Precedentes (HC
   93.641, rel. min. Eros Grau, DJe-152 de 15.08.2008).
A análise
   dos autos revela, de qualquer forma, que o paciente apresenta
   periculosidade elevada e que fugiu após os crimes a ele imputados,
   não havendo notícia, por outro lado, de que a fuga ocorreu
   porque ele acreditava que a custódia era injusta. Fatos que
   autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da
   aplicação da lei penal, em caso de futura condenação.
Não há
   constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva
   quando já encerrada a instrução processual, especialmente no caso,
   em que a eventual demora na colheita das provas justifica-se
   pela expedição de cartas precatórias. Precedentes (HC-AgR 92.031,
   rel. min. Ellen Gracie, DJe-152 de 15.08.2008).
O fato de o
   paciente ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e
   ocupação lícita, por si só, não impõe a sua soltura, se presentes,
   como no caso, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
   Precedentes (HC 93.972, rel. min. Ellen Gracie, DJe-107 de
   13.06.2008).
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão,
   denegada.